Tribunal: TJPA
Processo: 0800270-29.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800270-29.2020.8.14.0000
PACIENTE: JULIANA CRISTINA CLARA VELOSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

HOMICIDIO QUALIFICADO. 1.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O DECRETO PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE
.
REITERAÇÃO DE PEDIDO
. Ao analisar as argumentações contidas no presente
writ
, verifica-se serem as mesmas expedidas no
Habeas Corpus
nº
0800048-95.2019.8.14.0000
, bem como

a impetrante não trouxe qualquer fundamento novo capaz de alterar a situação processual da paciente, sendo exclusivamente utilizada reiteração da tese levantada no
mandamus
supramencionado, bem como é importante consignar que a ré continua em local incerto e não sabido, com Mandado de Prisão pendente de cumprimento, permanecendo a ordem pública e a aplicação da lei penal frustradas.
2. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTÊNCIA.
Constata-se que apesar da paciente ser revel, a ação segue seu curso e, eventual demora na formação da culpa, se dá por conta exclusivamente, da defesa, que não vem colaborando com a conclusão da instrução
.

3
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Tratam-se os autos acerca de
HABEAS CORPUS LIBERATORIO
COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado pela Adv. Kllecia Kalhiane Mota Costa, em favor de
JULIANA CRISTINA CLARA VELOSO
contra ato do
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

Informam os autos, em síntese, que a paciente teve a prisão preventiva decretada em 26/09/2017, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Alega a impetrante, que a imposição e manutenção da medida de exceção carece de fundamentos concretos.

Aduz que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, pois já transcorreram mais de 25 (vinte) meses desde o decreto prisional, sem que fosse realizado o interrogatório dos pacientes.

Destaca que os pacientes possuem condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva dos pacientes, e subsidiariamente a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria pelo que
indeferi
a medida liminar e determinei que fossem solicitadas as informações à autoridade coatora.

Em cumprimento à referida requisição, o Juízo impetrado fez breve relato dos fatos e esclarecendo, em síntese, que foi oferecida a denúncia em 18/05/2017, sendo aditada em 08/08/2017 e recebida em 13/07/2017.

Afirma que em 26.09.2017 foi decretada a prisão da paciente, esta apresentou defesa preliminar em 23.04.2018, ocasião em que pugnou pela revogação de sua prisão, o qual foi indeferido.

Prossegue esclarecendo que foi designada audiência para o dia 13.02.2019, a qual restou frustrada em virtude do não cumprimento das diligências anteriormente determinadas. A audiência foi redesignada para o dia 24.06.2019 e novamente não se realizou em razão da ausência dos acusados e testemunhas, ocasião em que foi decretada a revelia dos acusados.

Em 19.09.2019 foi protocolado pedido de reconsideração da decisão que decretou a revelia.

Destaca que a audiência designada para o dia 26.11.2019 não se realizou, uma vez que as partes não foram intimadas a comparecer e que os autos permanecem conclusos para análise do pedido de reconsideração da decisão que decretou a revelia da paciente e redesignação da audiência de instrução e julgamento.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Cinge-se este writ ao argumento de que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por
ausência dos requisitos para a decretação da segregação cautelar, diante das condições pessoais favoráveis, bem como, excesso de prazo para a formação da culpa.

No que tange a alegação de
ausência dos requisitos para a prisão preventiva da paciente, entendo não assistir razão, visto que ao analisar as argumentações contidas no presente
writ
, verifica-se serem as mesmas expedidas no
Habeas Corpus
nº 0800048-95.2019.8.14.0000, de minha relatoria, impetrado pela mesma.

In casu,
a impetrante não trouxe qualquer fundamento novo capaz de alterar a situação processual da paciente, sendo exclusivamente utilizada reiteração da tese levantada no
mandamus
supramencionado, bem como é importante consignar que a ré continua em local incerto e não sabido, com Mandado de Prisão pendente de cumprimento, permanecendo a ordem pública e a aplicação da lei penal frustradas.

No que tange ao
excesso de prazo na formação da culpa, pois já transcorreram mais de 25 (vinte e cinco) meses desde o decreto prisional, sem que fosse realizado o interrogatório da paciente,
entendo que tal pedido não merece guarida, pois
consta das informações da autoridade impetrada que apesar

de

ter

sido

conferida

desde 26/09/2017,

até

o

presente

instante

a

prisão

não

fora

cumprida,

estando

os

réus foragidos.

Ademais, constata-se que apesar da paciente encontrar-se foragida, a ação segue seu curso e, eventual demora na formação da culpa, se dá por conta exclusivamente, da defesa, que não vem colaborando com a conclusão da instrução
.

Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ESTUPRO. PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO CUSTOS LEGIS. REJEIÇÃO. MÉRITO: NULIDADE PROCESSUAL POR VÍCIO NO AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO NÃO FUNDAMENTADO. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVANTES NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A ação constitucional de habeas corpus, que tem como finalidade coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder voltado à constrição de liberdade de ir, vir e ficar, seja na esfera penal, seja na cível, é o remédio adequado para se discutir a decisão que determinou a segregação cautelar do paciente. Preliminar rejeitada.

2. Não há como acolher eventual vício no auto de reconhecimento de pessoa, uma vez que não restou demonstrado qualquer prejuízo sofrido pelas partes (princípio pas de nullité sans grief). (Precedentes).

3. É incabível a revogação da prisão preventiva, quando o magistrado a

quo, além de demonstrar a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, aponta a especial necessidade de se garantir ordem pública, diante da periculosidade do agente, revelada não só pelo modus operandi da prática criminosa, como também pelo fato do coacto já responder por outro processo criminal. 3.1. O fato do coacto se encontrar foragido até o presente momento, não tendo sido localizado para o cumprimento do mandado de prisão desde a decretação da sua custódia no dia 29.08.2019, é mais um elemento apto a evidenciar a periculosidade concreta do agente, tornando-se imperiosa a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, como destacado na decisão combatida. 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5. Ordem conhecida e denegada, decisão unanime.

(2709336, 2709336, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-08).

Dessa forma, entendo que a decisão que manteve a prisão não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária para a conveniência da instrução processual, que transcorre lentamente porque o processo corre à revelia da paciente.

Noutro giro, q
uanto ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva da paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Quanto às qualidades pessoais, tem-se que estas não são suficientes para a concessão da ordem, sobretudo quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme súmula 08 do TJE/PA.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 21/02/2020